Tribunal: TJDFT
Processo: 0004442-13.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
D E C I S Ã O Indefiro o pedido de preferência formulado pelo credor OSVALDO ARAÚJO VERAS (ID 13945402), tendo em vista que a decisão de ID 9146799 já concedeu a preferência e o aludido credor recebeu o crédito descrito na homologação (ID 13447022), considerando que o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade. Publique-se. Intime-se por WhatsApp no número indicado na fl. 1 do ID 8842968. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios